Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 00719286-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARA LUCIA MONTANDON BORGES IMPETRANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARA LUCIA MONTANDON BORGES contra ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu pedido para realização de diligências nos autos no 0727424-40.2019.8.07.0001, em que responde pelos crimes previstos no art. 90 da Lei no 8666/1993[1]; art. 333, parágrafo único, do Código Penal[2]; art. 312, caput,[3] c/c art. 29 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal (ID 26568472). Sustenta, em síntese, o impetrante que a denúncia teve por base apenas colaboração premiada de William Donisete de Paula no processo no 0001932-87.2019.8.07.0001, o que a torna totalmente genérica e vazia, eis que legalmente a colaboração premiada não deve “servir como único instrumento de prova, capaz de condenar indivíduos através de meras acusações vagas de delatores”, razão pela qual requereu a realização de diligências. Entretanto, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o d. juízo singular indeferiu as diligências, sob o fundamento de que não são pertinentes para a apuração dos fatos. Alega que, como a acusação pretende a condenação da paciente ao pagamento de R$ de R$ 8.755.085,07(oito milhões setecentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e sete centavos), além de outras penalidades, como pretexto de reparação dos supostos danos causados aos cofres do Distrito Federal, não pode ser impedida de trazer aos autos elementos que permitirão uma análise mais profunda “dos termos da frágil denúncia apresentada bem como afastar as inverdades maquiadas pelo Delator para se beneficiar do instituto da delação premiada”. Afirma que as diligências se fazem necessárias para aferir o montante devido a títulos de possíveis danos causados pela paciente aos cofres públicos, como, por exemplo, a verificação de materiais adquiridos que não foram instalados, uma vez que, se não houve prejuízo, inviável a condenação ao pagamento de multa. Diz que o procedimento de auditoria dever ser juntado à Ação Penal no 0727424-40.2019.8.07.0001 “para fins de conhecimento das análises realizadas pelos auditores com relação às compras e eventuais irregularidades constatadas, pois podem conferir informações para o âmbito criminal, como a existência de compra em excesso”. Assevera que a perícia in loco tem por finalidade verificar a existência de compra de materiais para a Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF que não foram instalados por falta de demanda, visto que “se hoje os leitos estão efetivamente sendo utilizados pela Administração Pública, não há que se falar em prejuízo a esta, consequentemente, não deve haver a fixação da pena de multa”. No tocante à expedição de ofícios, afirma que tal diligência se faz necessária para averiguação “dos bens estocados, ordens de serviços o cumprimento das instalações, pois a montagem era de responsabilidade da Paciente à época”. Discorre sobre a ilegalidade da delação premiada, ressaltando que as diligências requeridas visam à coleta de “elementos que fulminam com a colaboração premiada do Delator e demonstrar que este teve por finalidade a manipulação de procedimentos em seu benefício”, e conclui afirmando que a denúncia não apresenta provas em desfavor da paciente, visto que a colaboração premiada é o único instrumento da acusação. Assevera que o fumus boni iuris está consubstanciado nos argumentos expendidos na impetração enquanto o periculum in mora decorre do risco de ser imposta à paciente “uma medida que lhe tolhe de forma injusta a liberdade de locomoção e com aplicação de valor aviltante a título de reparação de danos, sem que tenha sido realizada diligência que comprove efetivamente o montante referente ao dano, se é que existe”. Com tais argumentos, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo no 0727424-40.2019.8.07.0001 até que sejam realizadas as diligências requeridas pela paciente. No mérito, a confirmação da liminar para reconhecer a ilegalidade da decisão judicial. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. A hipótese vertente diz respeito à investigação denominada “Operação Checkout” deflagrada para apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços por parte da Gerência de Hotelaria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A d. autoridade apontada como coatora, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, indeferiu a realização de diligências postuladas pelo impetrante por entender que elas não se mostram pertinentes para a apuração dos fatos, nos seguintes termos: No tocante aos requerimentos para juntada da ação penal PJE no. 0001932-87.2019.8.07.0001 (autos físicos n.o 2019.01.1.004995-6), procedimento licitatório no 0060.003421/2014-SES/DF e do procedimento de auditoria da ação penal, consigne-se, quanto à ação penal, que esta se encontra devidamente associada aos presentes autos, estando disponível para consulta pelas partes. Quanto ao processo administrativo no. 0060- 003421/2014, este se encontra juntado nos autos da busca e apreensão de no. 0003620-21.2018.8.07.0001, que também se encontra associado a estes autos. E, quanto ao processo de auditoria, não verifico a necessidade de ser juntado na sua integralidade, uma vez que as decisões e relatórios emitidos pelo TCDF, segundo informado pelo órgão ministerial, constam dos autos do processo administrativo mencionado. Quanto ao requerimento para realização de perícia, não se verifica a sua necessidade, uma vez que, conforme bem mencionado pelo Ministério Público, a acusação tem como principal fundamento as condutas de fraudar o caráter competitivo da licitação, oferecer vantagem indevida e desviar valores, tudo com a finalidade de proceder ao direcionamento para contratação da empresa Hospimetal. Assim, o fato de os leitos hospitalares terem sido ou não utilizados não afasta a prática dos delitos em tese praticados pelos réus. Da mesma forma no tocante à expedição de ofícios à SES para - verificação de bens estocados, disponibilização das ordens de serviço sobre as montagens, apresentação do cronograma de distribuição e montagens, verificação do tombamento dos materiais adquiridos e, para que informe quais setores recebem as mercadorias adquiridas e se após 2015 foram realizadas novas aquisições por meio de licitação -, pois conforme mencionado acima, não se mostra prescindível para a apuração dos fatos, uma vez que a acusação cuida do direcionamento da compra por meio de prática de atos administrativos e de ajustes fora dos autos, não dependendo, necessariamente, da comprovação de ser ou não necessária a compra. E, do mesmo modo, no tocante à solicitação de notas fiscais à HOSPIMETAL; expedição de ofício ao Hospital Central do Exército/RJ; expedição de ofícios ao colaborador processual para apresentar documentos; expedição de ofício à EBSERH; expedição de ofício à empresa de turismo TRAVEL TIME, uma vez que as argumentações constantes do requerimento não demonstram a necessidade de realização das diligências requeridas, sendo de se consignar, quanto ao colaborador, que o feito de colaboração se encontra instruído com o necessário ao presente caso. No caso, eventuais outros atos criminosos praticados pelo delator não interferem nos fatos em apuração nestes autos. Assim, considerando que os requerimentos não se mostram pertinentes para a apuração dos fatos, indefiro-os. Tendo em vista a informação da defesa de não terem sido disponibilizadas as mídias das audiências de instrução constantes dos autos no. 0001932-87.2019.8.07.0001 e as mídias constantes dos autos da colaboração no. 0005466-39.2019.8.07.0001, proceda-se à disponibilização requerida. Diante da impossibilidade de se inserir os laudos apresentados pelo Ministério Público no PJE, insira-se o material na nuvem do drive sec, intimando-se as defesas para ciência. Concedo prazo de 15 (quinze) dias para ciência, a ser contado da intimação da disponibilização. Transcorrido o prazo acima, abra-se vista ao Ministério Público para alegações finais. Em seguida, abra-se prazo sucessivo para as Defesas. Intimações e demais providências necessárias (ID 26568472) (Grifou-se). De início, ressalta-se que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir da paciente. Com efeito, o indeferimento do pedido de realização de diligências em nada afeta sua liberdade. Em igual sentido, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, o direito de locomoção da paciente estaria ameaçado. Além disso, é cediço que o Magistrado é o destinatário da prova, o qual possui o livre convencimento para apreciá-la, competindo-lhe a decisão final quanto à pertinência da produção de determinada diligência probatória. Logo, poderá, de forma fundamentada, indeferir as que considerar desnecessárias para a elucidação dos fatos. De outra parte, resta claro que para o exame da pretensão é necessária análise mais aprofundada da questão, o que se revela inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Esta eg. Turma Criminal tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão, especialmente quando o objeto da tutela não é o direito de ir e vir da paciente. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] art. 90 da Lei no 8.666/1993 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. [2] art. 333, parágrafo único, do Código Penal - corrupção ativa [3] art. 312, caput, c/c arts. 29, ambos do Código Penal- peculato